Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-89.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008037-89.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE –
TERMO
DE
EMBARGO/INTERDIÇÃO
– DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
-
ATOS DOS AGENTES AMBIENTAIS POSSUEM FÉ PÚBLICA -
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O
Termo
de
Embargo
/
Interdição
possui presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT e somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

2. Constata-se através do Termo de Embargo/Interdição n. 121304, que o embargo da atividade do Recorrido ficou restrita à área irregularmente desmatada, o que demonstra a inexistência de risco do desenvolvimento da atividade de geração de energia.

3. Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido Liminar no 12004-22.2015.811.0015 – Código: 239989, que deferiu, em parte, o pedido de tutela cautelar, para suspender a penalidade de embargo, imposta no Termo de Embargo/Interdição n. 121304.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que inexiste prova inequívoca capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações do Recorrido, já que não há discussão quanto à essencialidade da atividade de geração de energia, desenvolvida pela parte agravada, especialmente porque a degradação de 27,1484 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização, não interfere na referida atividade. Salienta que o embargo restringe-se à área em que houve a degradação ambiental e que a medida (embargo) visa à recuperação da área.

Aduz que o rompimento da barragem ocorreu antes da destruição da APP, uma vez que o Relatório Técnico n. 0026/CFFUC/SUF/SEMA/2015, emitido após vistoria
in loco
, pelos agentes públicos, informa que: a) no dia 24/08/2013, o lago estava cheio e a área de APP íntegra; b) no dia 24/06/2014, o lago estava vazio, indicando o rompimento da barragem, mas a área de APP estava sem danos; c) no dia 02/01/2015, o lago estava cheio, mas a vegetação nativa estava degradada.

Salienta que os documentos apresentados pelo Recorrido, com o intuito de demonstrar o rompimento da barragem, são frágeis, pois sequer vieram acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART –, do profissional que os elaborou.

Diante disso, postula o deferimento do pedido de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi concedido – id. 2770004 –.

A Agravada apresentou contrarrazões – id. 3034146 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso - id. 3107206 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu, em parte, o pedido de tutela cautelar, para suspender a penalidade de embargo, imposta no Termo de Embargo/Interdição n. 121304.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI
,

ajuizou a Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de liminar,
visando a anulação dos atos administrativos (termo de embargo e auto de infração), sob alegação de que não houve supressão da APP e sim o rompimento da barragem por forças da natureza.

Vejamos um trecho da decisão agravada:

“(...)Pelos DOCUMENTOS carreados aos autos verifico a presença do “FUMUS BONIS IURI” e “PERICULUM IN MORA” quanto ao pedido cautelar de SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO.
O “FUMUS BONIS IURIS” resta demonstrado pelos documentos que aludem quanto a legalidade da atividade praticada pelo Autor e ao fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA (fls. 45-51), bem como pela ocorrência de rompimento da barragem e do alagamento da área (fls. 80).

O “PERICULUM IN MORA” resta presente, eis que a paralização das atividades pode gerar prejuízos irreversíveis ao Requerente.

Conforme se extrai dos documentos juntados, na área embargada há empreendimento gerador de ENERGIA ELÉTRICA, bem de natureza ESSENCIAL conforme entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, vejamos:

(...)

ADEMAIS, conforme preceitua o artigo 101, §1o da Lei 6.514 de 2008 no Termo de Embargo, além dos dispositivos legais, deve haver a descrição dos MOTIVOS que ensejaram o agente atuante a proceder com tal medida.

DESSE MODO, é necessário que o agente público motive de forma contundente a sua decisão, o que não se constata “in casu”.

Ante o PREENCHIMENTO dos REQUISITOS CUMULATIVOS, o DEFERIMENTO da SUSPENSÃO LIMINAR da penalidade de EMBARGO é MEDIDA que se IMPÕE.

(...)

“Ex Positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO do AUTOR no sentido de SUSPENDER a PENALIDADE de EMBARGO imposta no Termo de Embargo/Interdição no 121304.

CITE-SE, INTIMANDO-SE deste “decisum”, o REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO para responder quanto aos termos da presente ação, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 188 do CPC), consignando-se que a ausência de contestação, implicará na decretação da revelia, contudo, sem aplicação dos seus efeitos (art. 320, II, do CPC).

Com a contestação, vista à parte Requerente para manifestação da contestação no prazo legal.

Decorridos dos prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Agravado faz
jus

à suspensão dos efeitos do Termo de Embargo de sua propriedade.

Da análise do Auto de Infração no 0723 (id. 2736086 - Pág. 2), verifica-se que o Recorrido fora autuado por desmatar 27,1484 ha de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 135.742,00 (cento e trinta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais), bem como fora lavrado termo de embargo / interdição no 121304 (id. 2736086 - Pág. 3), sendo-lhe vedado o exercício de qualquer atividade realizada na área irregularmente desmatada.

Importante destacar que o Auto de Infração e o Termo de Embargo têm presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO - INEXISTÊNCIA.

1 -
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e a sua suspensão, em fase de cognição sumária, somente é cabível em caso de prova inequívoca da ilegalidade do ato.

2 - Inexistindo comprovação da probabilidade do direito, é vedada a concessão da antecipação de tutela. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.17.010231-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour (JD Convocado), 2a Câmara Cível, julgamento em 19/11/2019, publicação da sumula em 25/11/2019). (Negritei).

Não obstante os fundamentos vertidos pelo Autor, ora Agravado, este não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

Enfatizo que, embora o Recorrido defenda, na ação de base, que a degradação da área de APP ocorreu em razão do rompimento do lago, apresentando o Laudo Técnico, emitido pelo engenheiro agrônomo João Dias Filho (Id 2736115 – págs. 02/28 e 2736180 – págs. 01/02), a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso põe em dúvida tal afirmativa.

Além disso, constata-se através do Termo de Embargo/Interdição n. 121304, o embargo da atividade do Recorrido ficou restrita à área irregularmente desmatada, o que demonstra a inexistência de risco do desenvolvimento da atividade de geração de energia.

Destarte, constatado o desmatamento de 27,1484 hectares na área de sua propriedade, nesta quadra processual, o Recorrido não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, a justificar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo.

A corroborar o entendimento aqui exarado, colaciono excerto do parecer ministerial (ID. 3107206):

“Pois bem. Analisando os autos, tenho por certo que não existem elementos hábeis suficientes a desconstituírem o Termo de Embargo/Interdição lavrado pela SEMA/MT.

Verifica-se que o órgão ambiental estadual constatou, após análise de imagens por satélite e visita in loco, que o rompimento da barragem ocorreu entre 24/08/2013 a 24/06/2014, enquanto a supressão da vegetação nativa em APP ocorreu posteriormente, após análise da carta-imagem de 02/01/2015, quantificando a área atingida em 27,1484 hectares.

Estas informações, constantes no Relatório Técnico de ID 2736201, dotado de presunção de veracidade, enfraquecem os argumentos trazidos pelo agravado no Laudo Técnico de ID 3034165, documento elaborado em desconformidade com o art. 1o da Lei Federal 6.496/77, desacompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), obrigatória a todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia.

Quanto a sanção de embargo, o art. 108 do Decreto 6.514/2008, é expresso ao permiti-la com o objetivo de “impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito”, não existindo ilegalidade na sanção aplicada.

Na realidade, o embargo restringe-se apenas à área em que houve a degradação ambiental, visando recuperação da área atingida, não prejudicando a atividade de geração de energia da agravada.

Desta forma, como não existem provas cabais a desconstituir o Relatório Técnico de ID 2736201, pelo menos por ora, dada a necessidade de realização de prova pericial, opino pelo provimento do recurso.”

Desta forma, é certo que o Estado de Mato Grosso obteve êxito de comprovar, a probabilidade de provimento do recurso, bem assim que há risco de dano grave, ou de difícil reparação, se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, na medida que a Agravante continua a exploração da área degradada.

Posto isso, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão agravada que deferiu a suspensão dos efeitos do auto de Embargo/Interdição no 121304 se trata de medida imperativa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PLEITO DE
SUSPENSÃO
DE EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA NO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E DE
SUSPENSÃO
DO EMBARGO DA OBRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1.
A parte agravante ajuizou ação anulatória de
auto
de
infração

ambiental
cumulada com reparação de danos contra o Município de São Domingos do Sul,
postulando, em sede de tutela provisória de urgência, a
suspensão
do “embargo administrativo da obra e a exigibilidade da multa aplicada até o trânsito em julgado do presente processo”
. (...)

(...)
por ora, não é possível verificar a probabilidade do direito ou mesmo a evidência do alegado pela parte autora/agravante para fins de
suspensão
da exigibilidade da multa e do embargo
da obra. (...) POR MAIORIA, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70080022692, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-05-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
– FEPAM.
PRETENSÃO À
SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO

AMBIENTAL
. NÃO VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 71008308470, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais,
Relator
: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 27-03-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE DESMATE DE 131 HECTARES – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA DE 95 HECTARES – INTERVENÇÃO DIVERSA E EM ÁREA SUPERIOR À PERMITIDA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Constatado em sede de cognição não exauriente, que o auto de infração fora lavrado em razão de desmate de 131 hectares e que o autuado possuía autorização para a queima controlada de 95 hectares, não há falar em suspensão da cobrança da multa imposta, face à intervenção diversa e em área superior à permitida. Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10161283720198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

Por fim, urge considerar, de um lado, a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais empresariais da parte recorrida.

No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta fase de cognição sumária, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
concedo o almejado provimento ao recurso interposto,
reformando a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021